Tribunal: TJMT
Processo: 1040432-55.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040432-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 013.252.821-54 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), MARCOS ABEL LIMA LOUREIRO - CPF: 009.348.380-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:
1040432-55.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
ELIANE FERREIRA RIBEIRO.

Recorrido(s):
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Afastadas

– RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
INTERNET
- DEMORA NO RESTABELECIMENTO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO majorado
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 229143674, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, visto ter permanecido por 05 (cinco) dias com o serviço de
internet
suspenso.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte recorrida, em preliminar,
impugna o pedido de justiça gratuita, bem como
alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 229143688, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Independentemente das provas que instruíram a peça de ingresso (Id. 134970191 e Id. 134970192), verifico que
a interrupção da internet contratada pela requerente na data de
07/10/2023
acabou se revelando incontroversa
, pois, em sede de contestação, a própria reclamada reconheceu que estava ocorrendo uma instabilidade no serviço, tanto é que foi necessário encaminhar uma equipe técnica até o local.

Imperioso esclarecer que, tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio (
Teoria do Risco do Empreendimento
), motivo pelo qual, deve adotar todas as medidas para evitar que consumidores como a reclamante sejam prejudicados.

No caso, verifico que, antes da requerida designar uma equipe técnica para realizar vistoria
in loco
na data de
12/10/2023
(Id. 143527561), a postulante tentou obter esclarecimentos por intermédio do atendimento virtual disponibilizado pela empresa.

Pois bem, consoante informações extraídas das conversas anexas ao Id. 134970191, em vez de orientar a consumidora sobre os procedimentos de suporte técnico,
o atendente simplesmente condicionou o restabelecimento “imediato” do serviço mediante pagamento de uma fatura correspondente ao mês 10/2023, a qual sequer havia vencido
.

A meu ver,
a prática supracitada revelou não só uma patente abusividade por parte da requerida (artigo 39, V, do CDC), como também fez emergir uma reprovável falha na prestação dos seus serviços
.
(...)
(
grifei)

Inconformada com a decisão singular, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, visto ter permanecido por
05 (cinco)
dias com o serviço de
internet
suspenso.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
, decorrente da falha na prestação do serviço da reclamada,
em razão da interrupção do sinal

de
internet
contratado pela autora, e demora no seu restabelecimento, visto ter permanecido por 05 (cinco) dias sem o fornecimento do serviço
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024